Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ARTIGO 231, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME PRATICADO À NOITE. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. TENTATIVA. REDUÇÃO EM 2/3. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora possível a elevação da pena inicial quando o estupro é praticado à noite, no presente caso, essa circunstância não elevou o nível de vulnerabilidade da vítima, dadas as circunstâncias do caso concreto, logo, deve ser afastada a a análise desfavorável das circunstâncias do delito.
2. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional o uso da fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta.
3. Correta a diminuição da pena em 1/3 (um terço) em razão da tentativa, pois o réu praticou todo o “iter criminis”, no entanto, o crime não se consumou porque ela não atendeu à ordem dada por ele e porque terceiros notaram a situação, fazendo com que o réu fugisse do local.
4. Recurso parcialmente provido.